Tribunal: TJSP
Processo: 2011204-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – Criança portadora de autismo e que necessita realizar tratamento multidisciplinar com o método ABA - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou medicamento mais adequado - Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2011204-12.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Viradouro, em que é agravante UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO,
é
agravado
TIAGO
GARCIA
VILELLA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2011204-12.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed de Bebedouro Cooperativa de Trabalho
Médico
Agravado: Tiago Garcia Vilella
Viradouro
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Pedro Henrique Antunes Motta Gomes
Voto no 3394
AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE
Criança portadora de autismo e que
necessita realizar tratamento multidisciplinar com o método ABA
- Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 Não cabe ao
plano de saúde escolher o tratamento ou medicamento mais
adequado - Decisão mantida Recurso Improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 65/68 (autos principais) que, em ação de obrigação
de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência de natureza
antecipada para compelir a requerida a fornecer à parte autora o
acompanhamento por uma equipe Multiprofissional, com formação na Técnica
da Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo(ABA), consistente em:
Psicólogo três sessões semanais; Fonoaudiólogo duas sessões semanais;
Terapeuta ocupacional (com formação na técnica de integração sensorial)
duas sessões semanais; Psicopedagogo
duas sessões semanais ;
Psicomotricista três sessões semanais; Psiquiatra Infantil uma consulta
semestral, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa diária
devida a partir de então no valor de R$ 300,00 (trezentos reais),limitada ao
valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que será revertida em favor
dela. Caso não possua profissionais nas especialidades supracitadas, deverá a
requerida reembolsar a parte autora dos gastos com deslocamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento com outros profissionais, no prazo de 15 dias contados da
apresentação dos recibos, o prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de
multa diária devida a partir de então no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais),limitada ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que será
revertida em favor dela.”.
Insurge-se a ré sustentando, em síntese, que não
estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Afirma que não há probabilidade do direito, considerando que o contrato
celebrado entre as partes não prevê garantia de cobertura para
tratamentos que não fazem parte do Rol da ANS, assim como, não há
que se falar em atendimentos sem limite de sessões, pois o contrato é
celebrado com diretrizes de utilização, instituídas pela própria ANS e
devem ser seguidas. Alega que não restou comprovado o perigo de
dano, uma vez que a Unimed não negou atendimento ao beneficiário,
pelo
contrário,
celebrou
Instrumento
Particular
de
Composição
Amigável, autorizando os procedimentos solicitados, nos limites de
sessões estabelecidos pelas Diretrizes de Utilização instituída pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 238/241.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contraminuta a fls. 245/249.
Parecer ministerial acostado a fls. 277/284, opinando
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe analisar, neste momento, apenas a existência
ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela, sob pena de se
antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem
necessárias.
No caso em análise, entendo que presente a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, consoante o disposto no artigo 300, do Código de Processo
Civil de 2015.
Com efeito, verifica-se que o agravado, criança com
11 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde administrado pela
agravante, sendo incontroversa a existência de relação jurídica entre as
partes.
Diante disso, a negativa de custeio do tratamento
médico é descabida, sendo de responsabilidade da recorrida a prova da
não cobertura da doença.
Há julgados do TJSP, inclusive desta Câmara,
mantendo a obrigação do plano de saúde de arcar com os custos
decorrentes do tratamento pelo método ABA para infantes com espectro
autista
(Apelação
1002125-12.2017.8.26.0362;
Apelação
1037123-71.2017.8.26.0114;
Agravo
de
Instrumento
2065638-53.2017.8.26.0000), sendo abusiva a negativa de cobertura
de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS,
em conformidade com o disposto na da Súmula no 102 do TJSP.
Súmula n. 102 deste Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
Em caso de não dispor a agravada, na rede
credenciada, de clínicas ou profissionais que atendam as necessidades
do agravante, e até que ofereça qualquer método de atendimento que
possa ser adequado ao seu tratamento, deve arcar integralmente com
os custos do tratamento prescrito.
Há a probabilidade do direito, e o “periculum in
mora” decorre dos riscos que a criança autista pode causar a si própria,
e do fato de que um programa de tratamento precoce, intensivo e
apropriado melhora a perspectiva de crianças pequenas com o
transtorno, impondo-se premência no tratamento adequado.
Além disso, não é a seguradora de saúde quem deve
eleger o tratamento mais adequado e proveitoso para o paciente, mas
sim o médico que o assiste.
Assim, mantem-se a tutela de urgência concedida
pela r. decisão agravada.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica